Tribunal: STF
Processo: RHC 256356
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 960899/PR - eDOC 71):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão denegatória do habeas corpus. Ao interpretar o art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a compreensão de que, em caso de condenações por dois ou mais crimes, ainda que em processos diferentes, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal se adequou ao mesmo entendimento ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/4/2024. 3. Agravo regimental não provido.



    Alega-se que: i) o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de comutação de penas com base no art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022; ii) o dispositivo estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes (disciplinado nos arts. 69, 70 e 71, todos do CP), o que não se confunde com soma ou unificação das penas; iii) no caso, a condenação pelos crimes de receptação; desobediência e furto simples não decorrem de concurso de crimes com os crimes de roubo; roubo agravado e violência doméstica, uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos; iv) a decisão proferida na SL 1698/MC tem caráter individual e não vincula as demais ações e recursos.



    Busca-se o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a ordem e deferido o indulto ao paciente, nos termos do Decreto Presidencial 11.302/2022.



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o impetrante.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a concessão de indulto ou comutação de penas está inserida no exercício do Poder discricionário conferido ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição Federal (ADI 2795 MC, Relator, Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.05.2003), observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Dessa forma, a análise do benefício pelo Poder Judiciário fica adstrita ao preenchimento das condições estabelecidas no Decreto Presidencial.



    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 72 - grifei):



    (...)



    Para a concessão do indulto, que é de competência exclusiva da Presidência da República, o julgador deve verificar se estão atendidos os requisitos previstos de forma taxativa no decreto pertinente. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, "[n]ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º". 



    Apesar das alegações do agravante, uma das hipóteses legais de concurso é a prevista no art. 69 do Código Penal, quando o agente comete dois ou mais crimes e as penas devem ser aplicadas de forma cumulativa. O legislador não exige que os ilícitos ocorram no mesmo contexto fático ou sob condições semelhantes de tempo e lugar. Basta que haja múltiplas ações ou omissões independentes entre si para a soma das reprimendas. 



    Caso os dois ou mais ilícitos sejam julgados na mesma ação penal, a própria sentença condenatória reconhece o art. 69 do Código Penal. Quando os delitos são processados e reconhecidos em processos distintos, na fase prevista no art. 111 da LEP, o Juiz da Vara de Execuções Criminais (VEC) pode identificar o concurso material e proceder à soma das reprimendas, ou até mesmo reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP). Essa atividade faz parte da individualização da pena na fase de execução, sendo essencial para a análise dos benefícios e direitos do condenado. 



    Assim, não é cabível a concessão da ordem. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta Corte, pois: 



    [...] ao interpretar o art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que, em caso de condenações por dois ou mais crimes, ainda que em processos diferentes, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal se adequou ao mesmo entendimento ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/4/2024.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 874.658/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). 



    (...)



    A meu ver, o entendimento exarado pelo STJ não configura constrangimento ilegal, pois alinha-se à interpretação dada ao art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, pelo Pleno do STF, ao referendar medida cautelar na SL 1698/RS, em 21.02.2024. Na ocasião, firmou-se orientação de que o crime impeditivo do indulto, previsto no referido decreto, deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto na unificação de penas. Confira-se a ementa do julgado:



    Ementa: DIREITO PENAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. INDULTO NATALINO . 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. 



    Com efeito, esse entendimento vem sendo aplicado a casos semelhantes ao presente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INDULTO NATALINO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FIXADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698-MC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 246902 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024)  



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO, EM CASOS DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante busca a concessão de indulto natalino, ao argumento de que a restrição prevista no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 aplicaria-se apenas aos crimes cometidos em concurso formal ou material, não sendo aplicável nos casos de unificação de penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno de determinar se, nos casos de unificação de penas, a pendência de cumprimento de pena por crimes impeditivos inviabiliza a concessão de indulto natalino para crimes não impeditivos, nos termos do Decreto nº 11.302/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, nos casos de unificação de penas, a existência de condenação por crimes impeditivos obsta a concessão de indulto natalino relativamente aos demais crimes, conforme dispõe o art. 7º do Decreto nº 11.302/2022. 3. No julgamento da SL 1698 MC-Ref, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento quanto à impossibilidade de concessão de indulto natalino quando remanesce pena a ser cumprida por crimes impeditivos, mesmo diante de unificação de penas. 4. A decisão agravada encontra-se em harmonia com esse entendimento, rechaçando o argumento de que a unificação de penas alteraria a aplicação do Decreto nº 11.302/2022. 5. Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos termos do Decreto nº 11.302/2022, o cumprimento integral da pena referente a crimes impeditivos é condição necessária para a concessão de indulto natalino relativamente a crimes não impeditivos, mesmo nos casos de unificação de penas.” Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.302/2022, art. 7º; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024'.(RHC 244765 AgR, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2024)



    Diante desse cenário, não verifico ilegalidade na decisão que fundamentou o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento de requisito objetivo previsto na norma.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente